Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE 10%. INCONFORMISMO. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM NÃO TAXATIVA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER OUTRO BEM OU DIREITO PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO. PENHORA. REGULAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A apreensão do faturamento empresarial pode ocorrer, a despeito da ordem de classificação dos bens penhoráveis estabelecida previamente em lei, mediante justificativa adequada, consoante entendimento do C. STJ. Para que seja afastada ou reduzida, exige-se a apresentação de provas concretas que demonstrem o efetivo impacto na atividade econômica da empresa, não sendo suficiente alegações genéricas nesse sentido.
2. Observando-se que a decisão agravada se amparou em estado processual que revela a realização anterior de medidas tendentes ao pagamento do débito, as quais restaram frustradas, é legítima a penhora sobre parte do faturamento, uma vez que não se exige o esgotamento da ordem legal como requisito indispensável para a prática do ato.
3. Incumbe à parte executada indicar outros meios eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito, não podendo invocar o princípio da menor onerosidade de maneira abstrata.
4. Não se admite que a parte, visando comprovar o impacto da decisão agravada em sua atividade econômica, acoste aos autos, em sede de Embargos de Declaração, novos documentos que poderiam ter sido apresentados quando da interposição do recurso, ante a verificação da consumação preclusiva.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.